Tribunal: STF
Processo: HC 106989
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO QUE MANTÉM A PRISÃO CAUTELAR. PREJUÍZO. 1. A superveniência do acórdão da apelação, que mantém a custódia cautelar, altera o título da prisão. 2. Habeas Corpus prejudicado, cassada a liminar deferida.